Tribunal: TJDFT
Processo: 0725337-95.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO DISTRITO FEDERAL. VALOR DA REMUNERAÇÃO ADEQUADO. TEMA 984 DO STJ. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO ARBITRAMENTO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Emenda Constitucional n. 69, de 29/03/2012, alterou os arts. 21, 22 e 48 da CRFB/1988, isso para transferir da União para o Distrito Federal as atribuições de organizar e manter a Defensoria Pública do Distrito Federal.
2. Além disso, conforme o §2o da EC n. 69, de 29/03/2012, sem prejuízo dos preceitos estabelecidos na Lei Orgânica do Distrito Federal, aplicam-se à Defensoria Pública do Distrito Federal os mesmos princípios e regras que, nos termos da Constituição Federal, regem as Defensorias Públicas dos Estados.
3. Cabe ao Distrito Federal o dever de disponibilizar Defensor Público para a prestação de assistência jurídica gratuita. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. A controvérsia incide sobre a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários a advogado dativo e sobre o termo inicial da correção monetária.
5. Cumpre ao Estado prestar a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, da CRFB/1988).
6. A nomeação de advogado dativo para patrocinar interesse de hipossuficiente desassistido se insere no poder-dever do magistrado de dirigir o processo e de velar pela razoável duração do processo (art. 139 do CPC), ressaltando-se que, na situação em tela, o Juízo criminal observou o termo em que a Defensoria Pública do Distrito Federal, NAJ Planaltina, restabeleceu suas atividades, conforme Ofício SEI-GDF no 452/2019-DPDF/DPG.
7. Segundo a previsão legal do §1o do art. 22 do Estatuto da OAB, o advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz.
8. Nesse sentido: “[...] o Distrito Federal responde pela insuficiência de estrutura de sua Defensoria Pública para prestação de assistência judiciária aos necessitados no âmbito do Justiça do Distrito Federal, sendo a ausência de defensor público a própria prova da omissão estatal. [...].” (Acórdão 1328772, 07257902720208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Inexiste nos autos demonstração de atuação voluntária e gratuita do advogado. Inaplicabilidade da Portaria Conjunta n. 109/2015, editada pela Presidência e Corregedoria do TJDFT, à hipótese.
10. Com efeito, o pagamento dos honorários pelo Distrito Federal a advogado nomeado para a defesa de parte juridicamente necessitada é medida imperativa.
11. O montante fixado a título de remuneração do advogado revela-se adequado, haja vista o cotejo entre os esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados e a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB (Tema 984 do STJ), não se verificando a necessidade de perícia.
12. A correção monetária incide desde a data do arbitramento dos honorários advocatícios, pois esse é o termo inicial da ciência do réu quanto ao valor devido ao autor.
13. Sentença parcialmente reformada para que a correção monetária incida a partir de cada decisão do Juízo Criminal de arbitramento de honorários advocatícios.
14. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Parcialmente provido.
15. Sem condenação aos pagamentos de custas processuais e honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n. 9099/95).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos da regra dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.